Tribunal: TJBA
Processo: 8046954-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046954-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SOARES BOMFIM Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA GCET NOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR INATIVO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DEMANDA VERSANDO SOBRE IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E OBJETO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obs08curidades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. A análise da questão em apreço revela a existência de omissão, por não ter sido apreciada considerada a hipótese de coisa julgada, efetivamente caracterizada. 3. A análise da Demanda informada no bojo dos Embargos revela que o Processo n.º 8004196-09.2021.8.05.0103, do qual é Autor o Embargado, versa sobre idêntica causa de pedir e objeto, estando ainda pendente de julgamento. 4. Deve-se atentar, porém, para o fato de que a existência da referida Demanda enseja a ocorrência de litispendência, hipótese que também impede o julgamento de nova Demanda versando sobre idêntica questão. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para o fim de reconhecer a litispendência e declarar extinta a Ação Mandamental, sem resolução de mérito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA